Tribunal: TJDFT
Processo: 0711859-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711859-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MIELE ANICETO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE MIELE ANICETO contra decisão proferida pela Segunda vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712743-42.2018.8.07.0020, deferiu a gratuidade de justiça requerida pelo agravante com a concessão de efeitos ex nunc. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Analisando os autos, quanto a uma das decisões recorridas, de ID 207561103 dos autos de origem, cujos Embargos de Declaração foram decididos pela decisão de ID 216538152, observo que foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 13/11/2024, ao passo que o recurso foi protocolizado apenas em 28 de março de 2025. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias sobre o possível não conhecimento de parte do recurso em razão da intempestividade. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de março de 2025 16:44:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador